Tribunal: TJBA
Processo: 8004308-46.2020.8.05.0027
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
REMESSA NECESSÁRIA n.
8004308-46.2020.8.05.0027

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE BOM JESUS DA LAPA - BA

INTERESSADOS:
UENES BARBOSA FRANCA E
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s):
LUÍZA CARDOSO BASTOS, FILIPE OTÁVIO TEIXEIRA SANTOS

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE AO CARGO ALMEJADO. ARTIGO 169, § 1º, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n.
8004308-46.2020.8.05.0027
, sendo interessadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em reexame necessário,
CONFIRMAR A SENTENÇA
, pelas razões adiante explicitadas.

Data registrada no sistema.